Tribunal: TJDFT
Processo: 0744093-26.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. CANCELAMENTO DAS COBRANÇAS EFETUADAS. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. BOM SCORE DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO VEXATÓRIA. DANO MORAL. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ação de indenização, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a inexistência do negócio jurídico entre as partes e para condenar a ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais.

2. A parte autora argumenta na inicial que jamais firmou contrato com a parte ré e que foi surpreendida com a informação de que seu cadastro estava inviabilizado pelo fato do não pagamento de duas contas de telefone móvel. Alega ainda que seu nome foi negativado.

3. Nas suas razões recursais, a parte recorrente discorre que não houve negativação do nome da parte autora, que o autor teve o cancelamento das cobranças efetuadas e, por fim, combate os danos morais e, subsidiariamente, pugna pela redução do quantum arbitrado.

4. Os autos foram julgados por esta Turma Recursal diante do acórdão 1262394. Após, a parte autora apresentou embargos de declaração sob o fundamento de impedimento do Relator, sendo o processo julgado novamente no acórdão 1279306, que declarou a nulidade do primeiro acórdão e determinou a redistribuição do feito.

5. A presente ação trata de indenização por danos morais diante de cobrança indevida em razão da inexistência de qualquer negócio jurídico entre as partes.

6. É fato incontroverso que não existiu negócio jurídico entre as partes. Resta analisar, portanto, se a cobrança indevida e a suposta inclusão no cadastro de inadimplentes tem o condão de gerar indenização por danos morais.

7. Diante da análise dos autos e dos documentos probatórios, é possível perceber que não houve inscrição indevida no cadastro de inadimplentes em desfavor do autor, que, inclusive, possui ótima pontuação no Serasa, perfazendo um total de 902 de 1000.

8. Por fim, o autor também não comprovou qualquer situação vexatória ou ato/fato que lhe foi impossibilitado diante das cobranças indevidas, de modo que não há que se falar em indenização por danos morais, sob pena de banalização deste instituto. Também, não é o caso de dano moral in re ipsa.

9. Recurso da parte ré conhecido e provido para reformar a sentença e tão somente afastar a condenação em indenização por danos morais.

10. Custas recolhidas. Sem honorários em razão do provimento recursal.